Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005216-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Prescrição e Decadência, Legitimidade para a Causa, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - CPF: 045.428.741-09 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVANTE), CAVALLIN TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.574.297/0001-73 (AGRAVADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DESPACHO SANAEADOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE POSTERGADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECADÊNCIA – AFASTADA - APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Apesar da legitimidade de parte ser matéria de ordem pública, ela deve ser apreciada pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em decadência, pois a autora ajuizou a ação dentro do prazo legal.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, em caso semelhante, isto é, quando demonstrada a vulnerabilidade da parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020